Tribunal: TJSP
Processo: 1034609-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – Despachante documentalista – DETRAN/SP – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Pretensão ao reconhecimento do direito de acesso ao sistema e-CRVSP sem a necessidade de se registrar no Conselho Regional de classe – Lei Estadual no 8.107/92 declarada inconstitucional na ADI no 4.387 – Justiça Federal que no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – Despachante documentalista – DETRAN/SP – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Pretensão ao reconhecimento do direito de acesso ao sistema e-CRVSP sem a necessidade de se registrar no Conselho Regional de classe – Lei Estadual no 8.107/92 declarada inconstitucional na ADI no 4.387 – Justiça Federal que no julgamento da Ação Civil Pública no 0004510-55.2009.4.03.6100 afastou a necessidade do cadastro no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo CRDD/SP – Mandado de segurança impetrado antes da edição da Lei Federal no 14.282/21 – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.